Tribunal: TJMT
Processo: 1033528-45.2025.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033528-45.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Edital, Revogação, Recursos Administrativos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[INFO PLUS SISTEMAS GESTAO DE PATRIMONIO E DOCUMENTOS LTDA - CNPJ: 06.041.000/0001-16 (APELANTE), VINICIUS PICCINI NUNES - CPF: 034.752.401-06 (ADVOGADO), MOHAMED KANDOUSSI - CPF: 691.151.251-49 (APELANTE), TAINA SOARES ARAUJO DUARTE - CPF: 047.196.041-10 (APELADO), RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA - CPF: 025.848.441-17 (APELADO), LUCIANO RODRIGUES - CPF: 887.105.721-04 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), LUCIANO RODRIGUES - Secretário Municipal de Administração, Gestão de Pessoas e Inovação (APELADO), MOHAMED KANDOUSSI - CPF: 691.151.251-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL. DEVER DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PREVENTIVO. RESTRIÇÃO À COMPETITIVIDADE. ANULAÇÃO DO CERTAME. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Info Plus Sistemas Gestão de Patrimônio e Documentos Ltda. contra sentença que, nos autos de Mandado de Segurança, denegou a ordem e manteve a validade do Pregão Eletrônico n.º 77/2025 do Município de Rondonópolis/MT, destinado à contratação de software integrado de gestão municipal. A impetrante sustentou a nulidade da decisão administrativa que rejeitou a impugnação ao edital, por ausência de motivação específica, além da existência de indícios de irregularidades relacionadas à pesquisa de preços, ao Sistema de Registro de Preços, ao agrupamento do objeto em lote único, às exigências técnicas e à conformidade com o SIAFIC, requerendo a invalidação dos atos impugnados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença recorrida é nula por ausência de fundamentação, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 489, §1º, do CPC; e (ii) estabelecer se a decisão administrativa que indeferiu a impugnação ao edital do Pregão Eletrônico n.º 77/2025 observou o dever de motivação previsto no art. 164 da Lei n.º 14.133/2021 e os princípios que regem as licitações públicas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença recorrida apresenta percurso lógico suficiente e fundamentação compatível com a controvérsia, inexistindo nulidade por negativa de prestação jurisdicional.

4.

O mandado de segurança admite o exame da controvérsia, pois os fatos relevantes decorrem de prova pré-constituída constante dos documentos do procedimento administrativo.

5.

O art. 164 da Lei n.º 14.133/2021 impõe à Administração Pública o dever de apreciar e responder de forma específica, congruente e tempestiva as impugnações ao edital, sendo insuficientes manifestações genéricas ou padronizadas.

6.

A decisão administrativa que rejeitou a impugnação não enfrentou adequadamente os questionamentos referentes à pesquisa de preços, ao Sistema de Registro de Preços, ao lote único, às exigências técnicas e às exigências do SIAFIC, comprometendo o controle da legalidade do certame.

7.

A motivação dos atos administrativos constitui garantia do administrado e instrumento essencial para o controle judicial e social da atividade estatal, de modo que a omissão em enfrentar argumentos relevantes configura vício de legalidade.

8.

O agrupamento do objeto em lote único, abrangendo entidades administrativas distintas, reduz a competitividade e mostra-se incompatível com o dever de ampliação da concorrência diante da divisibilidade dos serviços contratados.

9.

A adoção do Sistema de Registro de Preços em contratação global de elevado valor fragiliza os mecanismos de controle e pode comprometer os princípios do planejamento e da eficiência.

10.

A alegada necessidade de integração sistêmica não afasta a possibilidade de parcelamento do objeto, ausente demonstração técnica robusta da inviabilidade de soluções modulares ou por lotes distintos.

11.

A discrepância entre os valores atualmente praticados e os estimados para o novo certame exige justificativa técnica consistente quanto à metodologia da pesquisa de preços, reforçando a necessidade de motivação específica.

12.

A manutenção de ato administrativo desprovido de fundamentação adequada esvazia os mecanismos de controle preventivo instituídos pela Lei n.º 14.133/2021 e vulnera os princípios da legalidade, publicidade, competitividade, economicidade, eficiência e busca da proposta mais vantajosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A nulidade por ausência de fundamentação somente se configura quando inexistem razões suficientes para revelar o convencimento judicial.

2.

O art. 164 da Lei n.º 14.133/2021 exige motivação específica, congruente e adequada na apreciação das impugnações ao edital.

3.

A ausência de enfrentamento individualizado dos argumentos deduzidos pelo interessado compromete a legitimidade do procedimento licitatório e autoriza o controle jurisdicional.

4.

O agrupamento de objeto divisível em lote único, sem justificativa técnica suficiente, restringe a competitividade e afronta a busca da proposta mais vantajosa.

5.

A utilização do Sistema de Registro de Preços em contratação global e de elevado valor demanda motivação técnica consistente e compatibilidade com os princípios do planejamento e da eficiência.

6.

A insuficiência de motivação da decisão administrativa que rejeita impugnação ao edital impõe a anulação do certame.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 11 e 489, §1º; Lei n.º 14.133/2021, art. 164.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela
Info Plus Sistemas Gestão de Patrimonio e Documentos Ltda.

contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança n.º 1033528-45.2025.8.11.0003, denegou a segurança e revogou a liminar anteriormente concedida, mantendo a validade do Pregão Eletrônico n.º 77/2025, destinado à contratação de software de gestão municipal integrado para o Município de Rondonópolis.

Inconformado, a Apelante
pretende a desconstituição da sentença,
sob o argumento de que é desprovida de fundamentação válida, , em violação ao art. 489, do CPC, dado que o juízo proferiu sentença genérica, desprovida de motivação contemporânea.

No mérito,
sustenta, em síntese, que a controvérsia possui natureza eminentemente jurídica e versa sobre a validade da decisão administrativa que indeferiu a impugnação ao edital sem motivação específica, congruente e contemporânea, em afronta ao art. 164 da Lei n.º 14.133/2021, embora tenham sido apontados vícios de legalidade passíveis de demonstração por prova pré-constituída.

Aduz que a Administração esvaziou o controle preventivo do certame previsto na nova Lei de Licitações, em prejuízo aos princípios da motivação, competitividade, vantajosidade e economicidade.

Afirma que houve interpretação equivocada da decisão proferida pelo Tribunal de Contas do Estado, sustentando que o indeferimento da medida cautelar decorreu da perda superveniente do objeto, não constituindo pronunciamento acerca da regularidade do certame.

Acrescenta que houve omissão do Município ao afirmar que a suspensão da licitação teria ocorrido por iniciativa administrativa, quando, em verdade, decorrera de decisão judicial. Sustenta, ainda, que a própria Administração reconheceu que o objeto licitado não atenderia integralmente às exigências do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle – SIAFIC, circunstância que fragilizaria os fundamentos invocados para justificar a continuidade da contratação.

Argumenta que o Ministério Público, em primeiro grau, manifestou-se favoravelmente à concessão da ordem e que houve equívoco material quanto à dimensão econômica da contratação, cujo valor estimado seria superior a R$ 18 milhões, circunstância relevante para aferição do risco ao erário.

Alega que a resposta administrativa à impugnação apresentada não observou os deveres de motivação, transparência e congruência decisória, porquanto deixou de enfrentar adequadamente os pontos suscitados, especialmente aqueles relacionados aos indícios de sobrepreço, à pesquisa de preços, ao agrupamento do objeto em lote único, às exigências técnicas reputadas restritivas e ao uso do Sistema de Registro de Preços para contratação de natureza contínua e de demanda previsível. Sustenta que a modelagem adotada comprometeu a competitividade e a busca da proposta mais vantajosa, em afronta às

Defende, ainda, que o valor estimado da contratação apresenta inconsistências decorrentes da utilização de parâmetros inadequados, comprometendo a compatibilidade dos preços com os valores praticados no mercado.

Aduz, também, que o Sistema de Registro de Preços foi utilizado de forma incompatível com as peculiaridades do objeto licitado e que as exigências relacionadas à propriedade do código-fonte, registro no INPI, certificações e prova de conceito configurariam restrições desproporcionais à competitividade.

Ao final, requer o provimento do recurso de apelação cível para reformar a sentença e conceder a segurança, com a consequente invalidação dos atos impugnados e adoção das providências necessárias à preservação da legalidade do procedimento licitatório.

O Município de Rondonópolis apresentou contrarrazões, nas quais defende a inexistência de nulidade da sentença e a regularidade do procedimento licitatório, sustentando que a complexidade do objeto justifica a adoção do lote único, das exigências técnicas e do modelo de contratação escolhido. Aduz, ainda, que a decisão do Tribunal de Contas não possui efeito vinculante e requer a manutenção integral do decisum (id. 357011878).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela rejeição da preliminar de nulidade por ausência de fundamentação, ressaltando que a sentença observou os requisitos constitucionais e legais e, no mérito, pelo provimento do recurso (id. 372554876).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
a
Info Plus Sistemas Gestão de Patrimonio e Documentos Ltda.
, inconformada, interpôs Recurso de Apelação Cível
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n.º 1033528-45.2025.8.11.0003, denegou a segurança e manteve a validade do Pregão Eletrônico n.º 77/2025, destinado à contratação de software de gestão municipal integrado.

Denota-se dos autos que a
Info Plus Sistemas Gestão de Patrimonio e Documentos Ltda.
impetrou o Mandado de Segurança em face de suposto ato ilegal do Superintendente do Departamento de Compras e pelo Secretário Municipal de Administração, Gestão de Pessoas e Inovação do Município de Rondonópolis, autoridades responsáveis pelo Pregão Eletrônico n.º 77/2025, destinado à contratação de software integrado de gestão municipal, estimado em aproximadamente R$ 18,2 milhões para o período de 24 meses, sustentando a nulidade da decisão administrativa que rejeitou sua impugnação ao edital, bem como a existência de indícios de sobrepreço, irregularidades na pesquisa de preços, utilização indevida do Sistema de Registro de Preços, agrupamento do objeto em lote único, exigências restritivas à competitividade e inconsistências relacionadas ao SIAFIC.

Em sede liminar, foi determinada a suspensão do certame, decisão posteriormente sustada pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em razão de potencial lesão à ordem e à economia públicas.

Após a prestação de informações pelas autoridades impetradas e a manifestação ministerial, o Juiz signular rejeitou as preliminares suscitadas e, ao final, denegou a segurança, por entender não configurada ilegalidade flagrante capaz de justificar a intervenção judicial no procedimento licitatório.

Contra esta decisão recorre a Info Plus Sistemas Gestão de Patrimonio e Documentos Ltda.

Inicialmente, cumpre analisar
a
prejudicial de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação levantada pelo Apelante.

Da Prejudicial de Nulidade da Sentença

Alega a Recorrente a nulidade da sentença, por
ausência de fundamentação, já que não enfrentou todos os argumentos centrais ventilados, dado que o Magistrado singular proferiu sentença genérica, desprovida de motivação contemporânea.

Sabe-se que o artigo 93, inciso IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, impõe o dever de fundamentação das decisões judiciais,
in verbis
:

Art. 93 - (...):

IX - Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Por sua vez, os artigos 11 e 489, §1
o
, do CPC estabelecem:

Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.

Art. 489 - (...):

§1º - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Vê-se, portanto, que as sentenças, decisões interlocutórias, necessariamente, devem ser fundamentadas, cabendo ao Magistrado expor as razões do seu convencimento, demonstrando a interpretação que fez da norma jurídica aplicável e a correlação entre ela e os fatos específicos do caso concreto.

In casu
, embora concisa, a sentença apelada não padece de nulidade, na medida em que revelam de forma satisfatória, as razões de decidir sobre os quais se fundamenta o provimento jurisdicional combatido, se encontrando
suficientemente motivada, em conformidade com o que dispõe o artigo 489, §1º, do Código de Processo Civil.

Assim, verifica-se a existência de percurso lógico suficiente e fundamentação compatível com a controvérsia posta em juízo, razão pela qual afasto a prejudicial suscitada.

No caso, contata-se a existência de percurso lógico suficiente e fundamentação compatível com a controvérsia posta em juízo, razão pela qual afasto a prejudicial suscitada.

Não se verifica, portanto, qualquer omissão ou deficiência na motivação da decisão, sendo inaplicável a tese de nulidade por negativa de prestação jurisdicional.

Desse modo, a nulidade da decisão por ausência
de fundamentação
, na forma prevista no artigo 93, inciso IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, apenas ocorre diante da ausência completa de fundamentos que levam o julgador a formar o seu convencimento, permitida, portanto,
a motivação
concisa.

Desse modo,
afasto
a prejudicial de nulidade da sentença.

Do mérito

O mandado de segurança tem por objeto o controle da legalidade do ato administrativo que rejeitou a impugnação ao Edital do Pregão Eletrônico n.º 77/2025, sendo incontroverso que a controvérsia se desenvolve a partir de prova pré-constituída, constituída pelo edital, pela impugnação apresentada e pela decisão administrativa que a rejeitou, circunstância que afasta qualquer alegação de necessidade de dilação probatória.

A Lei nº 14.133/2021 conferiu especial relevância à fase preparatória e aos mecanismos de controle preventivo das licitações, assegurando a qualquer interessado a possibilidade de impugnar o instrumento convocatório e impondo à Administração o dever de apreciar e responder os questionamentos formulados. Tal obrigação não se satisfaz mediante manifestações genéricas ou respostas padronizadas.

Ao contrário, exige pronunciamento específico, congruente e tempestivo, capaz de evidenciar as razões pelas quais os argumentos deduzidos foram acolhidos ou rejeitados, em respeito aos princípios da legalidade, da publicidade, da transparência e da motivação dos atos administrativos.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a decisão administrativa que rejeitou a impugnação limitou-se a apresentar justificativas genéricas, sem enfrentar adequadamente os relevantes questionamentos formulados pela impetrante acerca da formação dos preços, da utilização do Sistema de Registro de Preços, do agrupamento do objeto em lote único, das exigências técnicas estabelecidas no edital e da conformidade do modelo adotado com as exigências relacionadas ao SIAFIC.

A ausência de apreciação individualizada das insurgências impede a adequada fiscalização da legalidade do procedimento, esvazia o controle administrativo previsto no art. 164 da Lei nº 14.133/2021 e compromete a própria legitimidade do certame.

A motivação dos atos administrativos não constitui mera formalidade, mas garantia fundamental do administrado e instrumento indispensável para o controle judicial e social da atividade estatal.

A Administração Pública, ao exercer seu poder decisório, está vinculada ao dever de explicitar as razões concretas que justificam suas escolhas, sobretudo em procedimentos licitatórios de elevada complexidade e expressivo impacto financeiro. A omissão em enfrentar argumentos técnicos e jurídicos relevantes configura vício de legalidade, suscetível de correção pela via mandamental.

Além disso, os elementos constantes dos autos revelam fortes indícios de restrição à competitividade decorrentes da modelagem adotada. O agrupamento do objeto em lote único, envolvendo simultaneamente a Prefeitura Municipal, a Autarquia Municipal de Transporte Coletivo e o SANEAR, pessoas jurídicas distintas e dotadas de autonomia administrativa, reduz sensivelmente o universo de possíveis concorrentes e dificulta a participação de empresas aptas a atender apenas parte da demanda.

Assim, a escolha do Sistema de Registro de Preços

para uma contratação global, de valor vultoso (superior a R$ 18 milhões), pode mascarar a ausência de dotação orçamentária e fragilizar os mecanismos de controle, configurando ofensa aos princípios do planejamento e da eficiência.

Assim a concentração do objeto, nessas circunstâncias, mostra-se incompatível com o dever legal de ampliação da competição e de prevenção da concentração de mercado, sobretudo diante da natureza divisível dos serviços contratados.

Embora a Administração invoque a necessidade de integração sistêmica, tal circunstância, por si só, não afasta a possibilidade de parcelamento, especialmente quando inexistem elementos técnicos suficientemente robustos que demonstrem a inviabilidade de soluções integradas obtidas mediante módulos ou lotes distintos. Ao contrário, a divisibilidade do objeto e a possibilidade de integração posterior dos sistemas revelam que o parcelamento constituiria solução mais consentânea com os princípios da isonomia, da competitividade e da obtenção da proposta mais vantajosa.

Também não podem ser desconsiderados os relevantes indícios relacionados à economicidade da contratação. A expressiva discrepância entre os valores atualmente praticados e aqueles estimados para o novo certame evidencia a necessidade de justificativa técnica consistente e detalhada acerca da composição dos custos e da metodologia utilizada na pesquisa de preços. Embora a mera diferença de valores não seja suficiente para caracterizar sobrepreço, a ausência de motivação específica quanto a aspecto de tamanha relevância financeira reforça a ilegalidade da decisão administrativa impugnada.

Importa destacar que as irregularidades apontadas não demandam produção de prova complexa, porquanto decorrem da análise dos próprios documentos integrantes do procedimento administrativo. Trata-se de exame de conformidade jurídica dos atos praticados pela Administração, plenamente compatível com a via mandamental.

Dessa forma, a ausência de motivação específica, congruente e adequada no indeferimento da impugnação compromete a higidez do procedimento licitatório e impede a preservação do edital nos moldes em que foi concebido. A manutenção de ato administrativo destituído dos requisitos mínimos de fundamentação equivaleria a esvaziar os mecanismos de controle preventivo instituídos pela Lei nº 14.133/2021 e a relativizar os princípios da legalidade, da publicidade, da competitividade, da economicidade e da busca da proposta mais vantajosa.

Desse modo, impõe-se o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença.

Forte nessas razões,
AFASTO
a prejudicial de nulidade da sentença e, no mérito,

DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar o ato sentencial apelado, declarando a nulidade da decisão administrativa que indeferiu a impugnação ao Edital do Pregão Eletrônico nº 77/2025, por violação ao dever de motivação previsto no art. 164 da Lei nº 14.133/2021, bem como determinar a anulação do certame, facultando à Administração Pública a instauração de novo procedimento, caso entenda conveniente, desde que observadas, de forma estrita, as disposições da Lei nº 14.133/2021 e os princípios da legalidade, da motivação, da competitividade, da economicidade, da eficiência e da busca da proposta mais vantajosa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026